Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

2. O artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo.

3. No caso, o autor recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, tendo realizado o pagamento apenas do preparo (ID 34506013). Logo, uma vez não observado o prazo legal de 48 horas, o recurso é deserto.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.